Tribunal: TJES
Processo: 0024985-65.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024985-65.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMUEL DAVI SAVOLDI
APELADO: BETHA-ESPACO IMOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO SEM ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – CUMPRIMENTO PARCIAL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA
.

1
.
A intimação dos executados para cumprimento ocorreu em 17/04/2019 (fl. 248), tendo ocorrido o pagamento de R$ 11.715,00 (onze mil setecentos e quinze reais) pela demandada BETHA ESPAÇO IMÓVEIS LTDA em 09/05/2019 (fl. 251). Observa-se que, de fato, a demandada deixou de realizar a atualização da condenação, segundo o índice fixado em sentença, depositando exatamente a quantia indicada pelo exequente na petição que deflagrou a fase de cumprimento de sentença, o que evidencia que há valor remanescente a ser quitado.

2.
Como cediço, é indispensável a atualização do valor da condenação até a data do efetivo cumprimento, como forma de recompor o valor devido, sob pena de quitação parcial e enriquecimento sem causa do executado. Neste sentido, prospera a tese do recorrente quanto à existência de valores a serem ainda excutidos, o que remete à conclusão pela necessidade de anulação da sentença recorrida, para prosseguimento da execução.

3.
Incabível o pleito de majoração dos honorários fixados em sentença, porquanto não houve irresignação dos apelados. Eventual condenação dos executados em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença (art. 523, §1º) deverá ser perseguida em primeira instância, mediante alegação de não cumprimento voluntário da obrigação.

4
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0024985-65.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMUEL DAVI SAVOLDI

APELADO: BETHA-ESPACO IMOVEIS LTDA, VITO LONGHI RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE SIMOES SANTANA - ES19920-A

Advogado do(a) APELADO: SUZANA HOFFMANN REIS - ES7643
Advogado do(a) APELADO: SUZANA HOFFMANN REIS - ES7643

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

SAMUEL DAVI SAVOLDI

contra a r. sentença de fl. 274, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que nos autos da “ação de indenização por danos morais” ajuizada em face de
BETHA-ESPACO IMOVEIS LTDA
e
VITO LONGHI RODRIGUES
, em fase de cumprimento de sentença, considerou a obrigação satisfeita pelos demandados, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 526, § 3º, e art. 925, inciso II, ambos do CPC.

Nas razões recursais de fls. 280/288, alega o apelante, em síntese, que:
(I)
“o valor total da presente execução ainda não fora adimplido pelos Apelados, ainda existindo valores remanescentes a serem adimplidos pelos mesmos conforme já informado nos autos”;
(II)
“ao peticionar as fls. 254 dos autos requerendo a expedição de alvará quanto ao valor então depositado pelos Executados, ao contrário do que afirma o Magistrado de piso em sua sentença, este Exequente não conferiu quitação total ao débito exequente, muito pelo contrário, em tal petição o Apelante solicitou a expedição dos valores já depositados pelos Apelados as fls. 250 dos autos, e dedicou todo o último parágrafo da referida petição solicitando vista dos autos após a expedição do alvará, para somente então fazer as verificações finais com a finalidade de encerrar e arquivar o presente processo”;
(III)
“foi o Magistrado de piso quem afirmou em seu despacho que o valor remanescente executado as fls. 258/262 por este Apelante se referiria a Honorários Advocatícios, e não este Exequente, pois conforme pode ser observado as fls. 258/262 dos autos, o que este Apelante está pleiteando é a diferença entre o valor pago/depositado pelos executados, e o valor real, atualizado, que os mesmos deveriam ter pago à época do depósito judicial.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que
SAMUEL DAVI SAVOLDI
, ora apelante, ajuizou “ação de indenização por danos morais” em face de
BETHA-ESPACO IMOVEIS LTDA
e
VITO LONGHI RODRIGUES
, tendo obtido provimento judicial que julgou procedente o pedido, condenando os demandados a indenizá-lo no importe de R$ 10.000,00 por danos de natureza extrapatrimonial.

Transcorrido o prazo para a apresentação de recurso sem qualquer manifestação dos requeridos, fora certificado o trânsito em julgado e, na sequência, o requerente apresentou pedido de cumprimento de sentença.

Após a intimação dos requeridos para efetuarem o pagamento da condenação, a demandada
BETHA-ESPACO IMOVEIS LTDA
peticionou à fl. 249 dos autos comunicando que efetuou o pagamento integral, nos termos da planilha de atualização apresentada pelo exequente, tendo em vista que o segundo demandado, devedor solidário, não quitou a sua quota-parte na obrigação.

À fl. 254 o exequente-apelante peticiona requerendo a expedição de alvará para levantamento da quantia depositada, bem como fosse dada vista dos autos para a realização de verificações finais destinadas a certificar o cumprimento integral da obrigação fixada em sentença.

Em seguida, o exequente-apelante peticiona novamente, às fls. 258/262, informando que os executados não cumpriram integralmente a obrigação, na medida em que o pagamento ocorreu sem atualização dos valores no período compreendido entre a apresentação da petição de cumprimento de sentença (18/07/2018) e a data do efetivo depósito (09/05/2019).

O pleito de prosseguimento da execução restou parcialmente indeferido à fl. 266, tendo o magistrado
a quo
entendido que houve quitação integral do valor principal, remanescendo apenas a quantia referente aos honorários advocatícios, fixados em sentença no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Posteriormente, a demandada
BETHA ESPAÇO IMÓVEIS LTDA
peticiona às fls. 271/273 demonstrando que os cálculos efetivados pelo exequente na petição de cumprimento de sentença já haviam incluído o percentual relativo aos honorários advocatícios, ensejando a prolação da sentença de fl. 274 dos autos, que reconheceu a satisfação do débito e extinguiu o cumprimento de sentença, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sendo estes, em síntese, os eventos a serem relatados para elucidação da questão posta sob julgamento desta Egrégia Câmara, adianto que o apelo merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, a petição de cumprimento de sentença foi protocolizada em 18/07/2018, indicando o quantitativo atualizado até esta data, no montante de R$ 11.714,99 (onze mil setecentos e quatorze reais e noventa e nove centavos), já incluído o percentual alusivo aos honorários advocatícios.

A intimação dos executados para cumprimento ocorreu em 17/04/2019 (fl. 248), tendo ocorrido o pagamento de R$ 11.715,00 (onze mil setecentos e quinze reais) pela demandada BETHA ESPAÇO IMÓVEIS LTDA em 09/05/2019 (fl. 251).

Desta forma, conclui-se que, de fato, a demandada deixou de realizar a atualização da condenação, segundo o índice fixado em sentença, depositando exatamente a quantia indicada pelo exequente na petição que deflagrou a fase de cumprimento de sentença, o que evidencia que há valor remanescente a ser quitado.

Como cediço, é indispensável a atualização do valor da condenação até a data do efetivo cumprimento, como forma de recompor o valor devido, sob pena de quitação parcial e enriquecimento sem causa do executado.

Neste sentido, prospera a tese do recorrente quanto à existência de valores a serem ainda excutidos, o que remete à conclusão pela necessidade de anulação da sentença recorrida, para prosseguimento da execução. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO.
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
.
SENTENÇA CASSADA
. 1. Trata-se de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa na qual a credora busca a atualização dos valores no período entre a apresentação da memória de cálculo e o efetivo pagamento. 2.
É necessária a atualização do débito até a data do efetivo pagamento, especialmente quando há decurso de prazo considerável entre o início do cumprimento de sentença e o efetivo pagamento
. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1281874, 07106250220188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. -
Pagamento voluntário do débito que ocorreu dentro do prazo legal, previsto no caput do artigo 523, do CPC; no entanto, o executado não operou a atualização do valor devido, o que gerou prejuízo para a parte exequente
. - Devedor que deve pagar a integralidade da dívida, atualizando-a na data do efetivo pagamento. - Artigo 924, II, do CPC, que prevê a extinção da execução quando a obrigação for satisfeita. Entretanto, o pagamento, como realizado, não foi eficaz, posto que não incluiu os valores relativos à atualização dos cálculos em decorrência do tempo havido entre a data da elaboração da planilha de débito, e o efetivo depósito.
PROVIMENTO DO RECURSO PARA DETERMINAR A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
. (0002877-77.2011.8.19.0209 - APELAÇÃO. Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO - Julgamento: 10/06/2021 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Por fim, incabível o pleito de majoração dos honorários fixados em sentença, porquanto não houve irresignação dos apelados. Eventual condenação dos executados em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença (art. 523, §1º) deverá ser perseguida em primeira instância, mediante alegação de não cumprimento voluntário da obrigação.

Pelo exposto, sendo desnecessárias maiores considerações, ante a singeleza do caso,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.